Tribunal: STF
Processo: AI 769036
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. VIOLAÇÃO REFLEXA.



    1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário.



    2. Não há falar em ofensa direta ao Magno Texto se, para chegar a eventual violação às garantias constitucionais do processo, for necessário primeiramente dar pela vulneração de texto previsto na legislação ordinária.



    3. Agravo regimental desprovido.